Tribunal: TJMT
Processo: 1015833-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015833-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP - CNPJ: 08.599.965/0001-54 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO –
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA REQUERIDA DA LISTA DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRECEDENTES DO STJ -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

2. No caso dos autos, é possível constatar que a operação arrolada no contrato de cédula de crédito industrial n.o 40/03994-3 (ID 9377625 dos autos de origem) contém cláusula expressa de garantia de alienação fiduciária e, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP em face da decisão deste Relator que desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do incidente de Impugnação de Crédito no 1009580-19.2017.8.11.0015, que julgou improcedente o pedido de reinclusão do Contrato n. 40/03994-3 aos efeitos da Recuperação Judicial, posto que os bens dados em garantia ao referido contrato são notoriamente essenciais à atividade empresária, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de condená-la ao pagamento de honorários, pois incabíveis na espécie.

Em suas razões, a agravante aduz que sem a submissão do crédito garantido por bens essenciais, a Recuperação Judicial será inócua, o que impõe uma flexibilização da norma para o objetivo maior pretendido no artigo 47 da Lei no. 11.101/2005, qual seja, a efetiva recuperação da empresa.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não poderá ocorrer expropriação de bem essencial à atividade da empresa, mesmo recaindo sobre ele a hipótese do § 3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005, não apenas durante o período de blindagem como em todo o processo, impondo, inclusive, a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, tudo a ser verificado sob as luzes da particularidade de cada caso, em especial quando os bens dados em garantia são a própria essência da empresa.

Assim, requer seja recebido o agravo interno e, por conseguinte, realizado o respectivo Juízo de retratação, admitindo-se o Agravo de Instrumento para, então, submetê-lo ao órgão colegiado, ou, não sendo exercido este Juízo, que sejam os autos encaminhados à Câmara para o julgamento das razões recursais.

No mérito, seja provido o recurso para reinclusão do Contrato n. 40/03994-3 aos efeitos da Recuperação Judicial, posto que os bens dados em garantia ao referido contrato são notoriamente essenciais à atividade empresária, já que se tratam dos utensílios e demais bens da fábrica da agravante, sendo que nestes casos, tem-se estabelecido que se abre exceção à regra da não submissão do crédito garantido por alienação fiduciária ao procedimento da recuperação judicial, bem como a reinclusão dos contratos em nome dos sócios da Recuperanda, mormente a inolvidável prejudicialidade consubstanciada na homologação do Plano de Recuperação Judicial da devedora, ora agravante Bianchi Alimentos, com AGC marcada para o mês de novembro, que possui premissas que preveem a supressão das garantias prestadas em relação aos sócios e coobrigados, como também a própria extinção das obrigações (ID 55961991).

Sem contrarrazões da parte agravada (ID 60922995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em face da lista de credores apresentada pelo Administrador Judicial, mais especificadamente em relação ao crédito do BANCO DO BRASIL S/A.

Aduziu que o Banco foi arrolado na lista de credores inicial apresentada pela recuperanda BIANCHI & BIANCHI LTDA – EPP com o valor de R$ 4.064.102,22 (quatro milhões, sessenta e quatro mil, cento e dois reais e vinte e dois centavos) na classe garantia real e com o valor de R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais) na classe de credores quirografários.

Alegou que na oportunidade da apresentação de divergência, o Banco requereu ao Administrador Judicial que seus créditos fossem retificados, informando não haver créditos na classe de garantia real, bem como que os créditos arrolados na classe quirografários deveriam ser retificados.

O Administrador Judicial, por sua vez, acolheu totalmente a divergência do banco, excluindo integralmente os créditos com garantia real dos efeitos da Recuperação Judicial da impugnante e retificando os créditos arrolados na classe quirografária.

Assim, através do incidente, requereu fosse retificada a lista de credores elaborada pelo Administrador Judicial, determinando a reinclusão do CONTRATO N. 40/03994-3 aos efeitos da Recuperação Judicial, posto que os bens dados em garantia ao referido contrato são notoriamente essenciais à atividade empresária, já que se tratam dos utensílios e demais bens da fábrica da impugnante, sendo que nestes casos, tem-se estabelecido que se abre exceção à regra da não submissão do crédito garantido por alienação fiduciária ao procedimento da recuperação judicial.

Ao analisar o incidente, o Magistrado de piso julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de condená-la ao pagamento de honorários, pois incabíveis na espécie.

Irresignada, a parte impugnante interpôs agravo de instrumento narrando, em síntese, a necessidade de flexibilização do § 3o do artigo 49 da LRJF e a possibilidade de reinclusão do contrato n. 40/03994 - 3 aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que os bens que garantem o aludido contrato se traduzem em bens essenciais às atividades produtivas da recuperanda.

Requereu a reforma da decisão para que, reconhecendo a flexibilização do § 3o, artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, determinar a reinclusão do contrato n. 40/03994-3 aos efeitos da recuperação judicial.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo desprovimento do recurso, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO E MANTEVE A EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA REQUERIDA DA LISTA DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS DA EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - No âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de créditos, justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

II - Os bens essenciais ao exercício da atividade empresarial não poderão ser retirados da sociedade em recuperação, durante o período de suspensão das ações e execuções contra a devedora (art. 6o, § 4o da Lei no. 11.101/2005). Todavia, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm mitigado tal regra, desde que comprovada a sua necessidade e utilidade em função do sucesso no encaminhamento do plano de recuperação da empresa. No caso dos autos, considerando que não houve a comprovação da essencialidade dos aludidos bens, não há se falar na aplicação da exceção à regra.”

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno repisando as razões do instrumental.

Pois bem.

Não obstante os hercúleos esforços da parte agravante, o recurso não comporta provimento.

Isso porque a decisão recorrida se mostra em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

Senão, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005" (AgInt no REsp 1.641.175/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/06/2020, DJe de 04/06/2020). 2. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1456082/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020)

E ainda dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES RETIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA - CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS - TRAVA BANCÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 3o, DA LEI No 11.101/05 – NÃO SUJEIÇÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CARÁTER EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA ESSENCIALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação, tampouco a medidas restritivas impostas pelo juízo da recuperação (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005). 3. Na hipótese dos autos o juízo do soerguimento já decidiu sobre o caráter extraconcursal das dívidas da empresa recuperanda garantidas por alienação fiduciária. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no CC 145.379/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017).” (TJ-MT, RAI no 1011162-94.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO QUE REJEITOU A PRETENSÃO - INCONFORMISMO DAS DEVEDORAS - NÃO ACOLHIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - EM REGRA, A OPÇÃO DO CREDOR PELA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NÃO CARACTERIZA, DE MODO AUTOMÁTICO, RENÚNCIA ÀS GARANTIAS FIDUCIÁRIAS VINCULADAS AOS TÍTULOS EXECUTIVOS - PRECEDENTE DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA JULGADORA - Os elementos de convicção não indicam que o credor abdicou das garantias ao propor a execução de título extrajudicial contra as recuperandas e devedores solidários, antes do pedido de recuperação - Seja pela alienação fiduciária dos bens imóveis, seja pela condição de proprietário fiduciário de direitos creditícios, o crédito não se submete à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05 e desde que não haja execução de bens distintos das garantias - Decisão mantida - Recurso desprovido, com observações.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2104505-13.2020.8.26.0000, Relator(a): Grava Brazil, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do julgamento: 29/09/2020, Data de publicação: 01/10/2020)

No caso dos autos, é possível constatar que a operação arrolada no contrato de cédula de crédito industrial n.o 40/03994-3 (ID 9377625 dos autos de origem) contém cláusula expressa de garantia de alienação fiduciária e, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Assim, em que pese os ponderáveis argumentos trazidos pela parte agravante, é de ser desprovido o Agravo Interno.

Pelo exposto,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020